Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TRÍPLICE ASPECTO. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. IMEDIATA INCURSÃO NO MÉRITO. ART. 1.013, §3o, CPC. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. EXCEPCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRIMAZIA. SITUAÇÕES NOCIVAS. GENITORA PROFISSIONAL DE SAÚDE. RISCO DE CONTÁGIO. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIANÇA EM FASE DE ALEITAMENTO MATERNO. REVERSÃO DESCABIDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Em ação de modificação de guarda em que foi proferia sentença de indeferimento da inicial com fundamento na ausência de interesse de agir, restando demonstrada a presença dos elementos caracterizadores dessa condição da ação, quais sejam, a necessidade, a utilidade e a adequação da via eleita, a resolução do litígio deve ocorrer em sede de julgamento de mérito, devendo ser reformada a sentença.
2. Tendo sido a ré citada para contrarrazões, oportunidade em que apresentou sua defesa, e verificando-se que a prova documental acostada é suficiente para o deslinde do litígio, estando a causa madura para julgamento de mérito, o Tribunal pode desde logo resolver a lide, sem necessidade de retorno dos autos à instância de origem, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
3. Encontrando-se a criança sob a guarda compartilhada no lar de referência materno, a modificação em favor do pai apenas deve ocorrer excepcionalmente quando demonstrada a ocorrência de relevante motivo, amparada sempre no melhor interesse da menor.
4. Verificando-se que a criança tem suas necessidades básicas, materiais e afetivas, satisfatoriamente supridas na companhia da mãe, sobretudo quando se constata que a criança, de apenas 1 ano de idade, ainda é amamentada, o que reforça a necessidade de manter inalterado seu convívio direto com a genitora lactante, não há que se falar em modificação da guarda.
5. A circunstância de a genitora da criança exercer a profissão de enfermeira não implica, por si só, risco concreto e iminente à integridade física da criança no período de pandemia. Entender de forma diversa implicaria concluir que todos os profissionais de saúde deveriam perder a guarda de seus filhos devido à profissão que escolheram, o que desborda de qualquer razoabilidade.
6. No contexto da pandemia, o simples deferimento da guarda unilateral para o pai não resultaria em atestado de imunidade à criança, quando se constata que o coronavírus está disseminado em todas as regiões administrativas do DISTRITO FEDERAL.
7. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. No mérito, pedido julgado improcedente.